Tribunal: STF
Processo: AI 117407
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. CLAUSULAS (INTERPRETAÇÃO
E EXTENSAO). SUMULAS 279 E 454.
A DECISÃO NA INSTÂNCIA TRABALHISTA LIMITOU-SE A FIXAR O ALCANCE
DO INSTRUMENTO DE ACORDO COLETIVO, CUJO REEXAME E VEDADO NA FASE
RECURSAL EXTRAORDINÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.